Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710769-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARTINS FREITAS, CONCRETMIX CONCRETO, LAJE E BOMBEAMENTO LTDA, HUGO SANTOS AGRAVADO: MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER D E S P A C H O Vistos, etc. Primeiramente, observa-se que a parta agravante não postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Diante disso, à inteligência do disciplinado no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, determino que a parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do devido preparo, em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator